Tribunal: TJMT
Processo: 1005260-87.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005260-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ERNESTO ROGERIO TURA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANGELO CESAR TURA - CPF: 344.477.331-53 (AGRAVADO), ERNESTO RUGERIO TURA - CPF: 334.355.700-59 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CRITÉRIO DE REAJUSTE. PLANO COLLOR. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a aplicação do Tema 1290/STF e, consequentemente, a suspensão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada pelo STF no Tema 1290 aplica-se apenas às ações pendentes de julgamento do mérito, não alcançando os processos com trânsito em julgado, ante a incidência da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 0000509-36.2010.8.11.0021, movido por ERNESTO RUGERIO TURA, indeferiu o pedido de sobrestamento do feito com base no Tema 1290 do STF.

O agravante alega que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Recurso Extraordinário nº 1.445.162-DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e determinou a suspensão nacional das demandas que tratam da correção monetária do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990.

Argumenta que a presente ação versa sobre a mesma matéria de direito, razão pela qual deve ser suspensa independentemente de ser uma execução individual ou derivada da ação coletiva.

Sustenta que há decisões divergentes nos tribunais superiores sobre a abrangência da suspensão determinada pelo STF e cita precedentes do STJ e do TRF-3, nos quais se reconhece que todas as ações que discutam a correção monetária de março de 1990 devem ser sobrestadas até o julgamento definitivo do Tema 1290.

Aduz que há probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), pois a matéria já foi reconhecida como de repercussão geral, e perigo de dano irreparável (
periculum in mora
), pois a continuidade da execução pode resultar em prejuízos econômicos e processuais irreversíveis.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da execução até a decisão final do STF no Tema 1290 e, ao final, o seu provimento integral para reformar a decisão recorrida.

Pedido liminar indeferido no ID 272478375.

Contraminuta ao agravo de instrumento apresentada no ID 278095898.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na alegação de que a matéria objeto da demanda — diferenças de correção monetária entre o índice do IPC e da BTNF sobre cédulas de crédito rural firmadas em março de 1990 — coincide com o conteúdo do Tema 1290 do Supremo Tribunal Federal (STF - RE 1.445.162/DF).

Quanto à suspensão determinada pelo STF no referido tema, é de se esclarecer que a paralisação nacional das demandas aplica-se às ações pendentes de julgamento do mérito.

No caso, trata-se de cumprimento de sentença decorrente de ação individual, e não de ação coletiva, pela qual o autor pleiteou a repetição de indébito para que o Banco do Brasil devolvesse os valores pagos indevidamente, correspondentes à diferença entre o índice correspondente ao IPC de março de 1990 e o índice denominado BTNF.

Embora o objeto da ação se refira à mesma matéria tratada no Tema 1290 do STF, a determinação de suspensão nacional abrange exclusivamente ações que ainda estejam
pendentes de julgamento
, incluindo liquidações e cumprimentos provisórios de sentença.

Como relatado, trata-se de ação individual com sentença transitada em julgado, o que significa que não há mais margem para discussão sobre o direito reconhecido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
SOBRESTAMENTO DO CURSO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE – TEMA 1169 INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A Corte Suprema, ao tratar do Tema 1290, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
Na hipótese, não se está a tratar de fase de conhecimento, nem de liquidação e nem de cumprimento provisório, mas sim definitivo de sentença, ao passo que o título executivo está acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material.
O resultado do julgamento do Tema 1290 pela Suprema Corte não terá aptidão de atingir a imutabilidade da coisa julgada formada nestes autos.(N.U 1025938-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR APLICAÇÃO DO
TEMA N. 1290 DO STF – VIABILIDADE DE REFORMA – NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA N. 1290 AO CASO – PENDÊNCIA INEXISTENTE – OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
– DISCUSSÃO NÃO AFETA AO FEITO CUMPRIMENTO DEFINITIVO DA SENTENÇA – AGRAVO PROVIDO.
Em havendo trânsito em julgado da matéria, não poderá ocorrer a alteração do que foi decidido, qualquer que seja a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal, à luz do fenômeno da coisa julgada, impondo-se a continuidade do Cumprimento definitivo da sentença.
“(...) A questão ora debatida não guarda relação com o Tema 1290 do STF, visto que neste Recurso não se discute as diferenças de correção monetária por ocasião do Plano Collor, vez que tal ponto foi dirimido antes mesmo do advento do Tema 1290, tendo o Banco Agravado efetuado o depósito do montante devido.(...) (TJ-MT - AC: 00010092220108110080, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023).” (N.U 1010203-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)”. (N.U 1002916-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de restituição de indébito – Fase de cumprimento definitivo de sentença – Decisão que indeferiu o pedido do banco/executado de suspensão do feito para que se aguarde a resolução do
Tema n. 1290 pelo Supremo Tribunal Federal – Insurgência do executado – Descabimento – Hipótese em que já há sentença condenatória em desfavor do banco, com trânsito em julgado – Resultado do julgamento do Tema n. 1290 que não terá aptidão de atingir os parâmetros fixados no título judicial, sobre os quais opera a eficácia preclusiva da coisa julgada
– Decisão mantida – Recurso improvido.(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22861953320248260000 Cândido Mota, Relator.: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 30/09/2024, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Assim, a suspensão determinada em recursos repetitivos e temas de repercussão geral não atinge processos cujo mérito já tenha sido definitivamente decidido.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025